Tribunal: TJPA
Processo: 0023760-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023760-45.2018.8.14.0401

APELANTE: SARA CALANDRINI DE MIRANDA, GISELLE MACHADO DA SILVA, RICARDO FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM FRAUDE. ART. 155, § 4°, INCISO II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA PELA FRAUDE. IMPROCEDENCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE NUMERO INDETERMINADO DE CRIMES DE FORMA PERMANENTE E ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O reconhecimento de pessoas estabelecido no art. 226, é procedimento exigido pelo Código de Processo Penal para quando houver dúvidas razoáveis de que os autores do delito são as pessoas acusadas, o que não se verifica nos autos, uma vez que as vítimas reconheceram os recorrentes como o autores do crime;

2.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelos apelantes;

3.

Comprovado nos autos que os recorrentes se associaram para a prática de um número indeterminado de pessoas, de forma permanente e estável, configurado está o crime de associação criminosa;

4.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ______ de
2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0023760-45.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

10.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE 1: SARA CALANDRINI DE MIRANDA

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELANTE 2: GISELLE MACHADO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABELE SILVA SANTOS

APELANTE 3: RICARDO FERREIRA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. E A; KOENIG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
SARA CALANDRINI DE MIRANDA, GISELLE MACHADO DA SILVA E RICARDO FERREIRA LIMA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas sanções previstas no
art. 155, § 4.°, inciso II, do CP em continuidade delitiva (por 3x), c/c art. 288 e art. 69, todos do CP
(furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza e concurso de pessoas, além de associação criminosa e concurso material), fixando-lhes as
penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, 5 (cinco) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, respectivamente.

A denúncia foi recebida na data de 11 de junho de 2021.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo prolatada sentença condenatória na data de 8 de julho de 2019.

Em suas
razões recursais
(09/08/2019), a recorrente
Sara Calandrini de Miranda
requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas ou, subsidiariamente a isenção do pagamento do pagamento da pena.

Em suas
razões recursais
(12/08/2019), a recorrente
Giselle Machado da Silva
requereu a nulidade do processo por inobservância dos procedimentos do reconhecimento de pessoas, art. 226, do CPP, subsidiariamente, o decote da majorante de abuso de confiança e concurso de pessoas e a absolvição da prática do crime de associação criminosa.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Sara Calandrini de Miranda e Giselle Machado da Silva (26/08/2018), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Em suas
razões recursais
(20/05/2021), o recorrente
Ricardo Ferreira Lima
requereu a absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente a nulidade do processo por inobservância dos procedimentos do reconhecimento de pessoas, art. 226, do CPP,

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Ricardo Ferreira Lima (20/07/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza da Silva Abucater, se pronunciou (07/12/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A SARA CALANDRINI DE MIRANDA E RICARDO FERREIRA LIMA.

Os recursos de Sara Calandrini e Ricardo Ferreira pretendem a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes Sara Calandrini e Ricardo, diante das declarações das vítimas e confissão da recorrente Giselle, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que a materialidade do crime de furto encontra-se comprovado pelo Termo de depoimento do condutor (Id n.º 7781426, pág.29), onde elenca os bens apreendidos; Auto de reconhecimento de objeto (Id n.º 7781427, pág.47-50), Termo de Exibição e Apreensão de objetos (Id n.º 7781431, págs. 74-76) e Auto de Entrega.

Segundo consta do Auto de Apreensão foram subtraídos celulares, cartões de créditos e dinheiro e que foram encontrados na posse dos recorrentes.

Junte-se a isso a autoria delitiva do crime também comprovada nos autos, pois as vítimas reconheceram os acusados. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Edna Maria Rocha Araújo declarou:

A vítima Waldomiro Carvalho da Silva, em juízo narrou:

A testemunha PM Fausto Marques Menezes estava na viatura que interceptou o veículo onde estavam os recorrentes, juntamente com os objetos subtraídos.

A recorrente Giselle por seu turno, além de confessar a autoria do delito, descreveu o modus operandi do bando declarando:

Complementando:

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes Ricardo e Sara Calandrini nos termos pretendidos pela defesa
.

II – DA NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS REQUERIDO POR GISELLE MACHADO DA SILVA E RICARDO FERREIRA LIMA

A objeção produzida pela defesa de Giselle Machado da Silva e Ricardo Ferreira alegam que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas, pois o procedimento seguido para seu reconhecimento foi produzido com os agentes de segurança mostrando apenas 1 foto da recorrente.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Ora, no caso presente os ofendidos reconheceram a recorrente como a pessoa que estava na fila e instruiu-as a ligar para a central de atendimento do banco, discando o suposto número no aparelho celular das vítimas além de trocar os cartões bancários delas.

Por outro lado, verifico nos autos que há a confissão da recorrente Giselle Machado, onde ela não apenas confessou o delito como explicou como funcionava o esquema fraudulento e a função de cada qual na prática do crime.

Logo, não pode simplesmente confessar a prática do crime e depois requerer a nulidade do processo. Muito mais do que seguir o procedimento, vale a confissão juntamente com os depoimentos das vítimas, que, harmônicos, demonstraram ser ela a autora do delito. Mais do que a obediência cega a formalismo processual excessivo, vale a consonância das provas produzidas que apontaram a recorrente e seu companheiro de crime Ricardo como dois dos autores do fato.

Exatamente por isso que, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

III - INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CP (COM ABUSO DE CONFIANÇA, OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA).

É sabido
que a fraude que qualifica o crime de furto, nos termos dispostos no art. 155, §4°, II do CP, é aquela que demanda
“é uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também, uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente que criar uma situação especial, voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide da figura qualificada.”
(
Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 862)

Diante disso,
a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a aplicação a referida qualificadora está condicionada ao agente enganar a vítima para subtrair coisa alheia móvel.

Como apurado nos autos e confirmado na sentença condenatória os recorrentes Ricardo e Sara Calandrini foram autores do crime. Conforme dito pela recorrente Giselle narrou a participação e função de cada um. O recorrente Ricardo deveria conduzir às vítimas até as agencias bancárias e as vezes instalar o equipamento eletrônico chamado “chupa cabra”, enquanto que a recorrente Sara sua função era ocupar lugar na fila, consumando o delito.

Depois, aproveitavam-se da vulnerabilidade dos ofendidos, oferecendo-lhes ajuda, e em momento de distração delas trocava o cartão por um similar e sacando os valores depositados nas contas das vítimas.

Logo, a fraude encontra-se bem caracterizado, não havendo dúvidas de que os recorrentes trocaram e subtraíram os cartões bancários dos ofendidos. Nesse sentido, destaco a jurisprudência
infra
:

“Furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Coautoria. Prova. 1 - No crime de furto qualificado mediante fraude, o agente se vale da fidúcia que lhe é depositada e de meios ardis, induzindo em erro a vítima, para subtrair para si coisa alheia móvel. 2 - Caracterizado está o furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas se os réus, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, subtraem cartão de crédito das vítimas, utilizando equipamento eletrônico desenvolvido para tanto. 3 - Apelação não provida.

(TJ-DF 20120111779665 DF 0048956-58.2012.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: 328/341)

APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, 4º, II e IV, cc. o 14, todos DO CÓDIGO PENAL)– Agentes que furtaram, de vitima idosa, valor em dinheiro, no interior de agência bancária, mediante fraude – Recurso defensivo que questiona as autorias delitivas. Impossibilidade. Admissão de ambos os réus em todas as oportunidades em que ouvidos. Silêncio do réu em confronto com robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Apreensão da res furtiva em poder dos agentes, em flagrância. Palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes –Qualificadoras extraídas da prova oral.Condenações mantidas – Dosimetria e regime prisional que não comportam correção, sob pena de reformatio in pejus –Dupla qualificação do crime de furto que evidenciaria circunstância judicial desfavorável. Basilar, contudo, fixada no mínimo – Remissivas dos agentes compensadas com atenuante da confissão. Agravante do artigo 61, II, h, não observada pelo juiz de piso - Redução de 1/2 (metade) pela tentativa – Silêncio acusatório quanto ao regime semiaberto fixado a ambos. Manutenção, ainda, da substituição da pena corpórea por restritiva de direitos a José Acácio. Sentença mantida integralmente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APR: 15220143520198260228 SP 1522014-35.2019.8.26.0228, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/08/2020)

Nesse sentido, analisando as provas constantes dos autos, observo que não restou caracterizado a qualificadora da fraude no presente caso.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das vítimas, pelas provas documentais, bem como pelas versões dos réus destoantes entre si e confusas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude.

Logo, a tese para desclassificação para furto simples não merece ser acolhida.

IV – DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

No presente caso, as vítimas ouvidas em juízo descreveram como sendo três agentes,
que, mediante fraude induziram as vítimas a confiarem neles para, então, trocarem seus cartões bancários, induziram as vítimas a ligarem para uma terceira pessoa (Sara Calandrini) que, apresentando-se como funcionária do banco, extraiu os dados bancários ds vítimas e assim, e subtraíram seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de furto foi praticado em associação criminosa,
pois os ofendidos ouvidos foram enfáticos ao afirmar em juízo eram três pessoas. A recorrente Giselle confessa ter praticado o crime com auxílio do recorrente Ricardo e a participação de Sara Calandrini e que, após a realização do tipo, repartiam o valor apurado entre si.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa da recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

O crime de formação de quadrilha reclama uma reunião entre os agentes dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de pessoas para o cometimento de crime, exigindo-se um mínimo de organização entre os agentes, os quais devem ter avençado a prática de crimes indeterminados, como objetivo e fim do grupo.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que os acusados, ora recorrentes, praticaram a conduta delituosa tipificada no art. 288 do Código Penal, pois os membros se associaram para a prática de um número indeterminado de pessoas de forma permanente e estável. Neste sentido, a jurisprudência:

“(...)

Não se trataram de delitos autônomos, pois são condutas afetas ao mesmo desdobramento causal, afetos ao mesmo, na medida em que pela leitura dos elementos iter criminis probatórios existentes nos autos se constata que a realização das fraudes perpetradas para consumar o furto são justamente aquelas narradas como delitos autônomos. Não existiria o furto se não fosse corroborado com as atuações fraudulentas perpetradas pelos apelantes, se tratando a evidência de crimes-meios para a consumação dos crimes-fim que foram os furtos mediante fraude perpetrados pela associação criminosa. Não se tratam assim de crimes autônomos, mas ostentam inequívoco nexo de dependência, praticados com similares, e contextos animus temporais bem delimitados, apesar de não terem lesado o mesmo bem jurídico, por certo que integram o mesmo e, portanto, não podem ser vistos comoiter criminis delitos autônomos.

(...)

(TJ-PR - APL: 00000833220118160059 PR 0000083-32.2011.8.16.0059 (Acórdão), Relator: Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 21/11/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2019)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a condenação pelo crime tipificado no art. 288, do CP (associação criminosa), encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

V - DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA REQUERIDO PELA RECORRENTE SARA CALANDRINI DE MIRANDA

Inicialmente
, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência da apelante, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 155, do CP, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido.

Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação dos recorrentes Ricardo Ferreira Lima, Giselle Machado da Silva e Sara Calandrini de Miranda, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2024